Tribunal: STF
Processo: ARE 1383771
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO OBSTA A QUITAÇÃO ELEITORAL. 



    Pretensão mandamental apresentada por candidato aprovado em concurso público para provimento do cargo de servente geral, voltada à sua nomeação e posse. Exigência de quitação eleitoral. Inelegibilidade que não se confunde com irregularidade da situação eleitoral, nos termos do art. 7º, § 1º, I, do Código Eleitoral. Impetrante que apresentou certidão de quitação eleitoral. Condenação criminal que não inibe sua posse. Pena integralmente cumprida. Possibilidade de nomeação, notadamente diante do nítido desígnio do ordenamento jurídico de ressocialização do condenado à sociedade. Precedentes. Sentença reformada para conceder a ordem. Recurso provido. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (Vol. 8, fl. 8), foram rejeitados (Vol. 9, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV; e 15, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Tribunal de origem deixou de analisar as questões suscitadas pelo Município, malgrado tenha o ente municipal oposto Embargos de Declaração para ver sanadas as omissões contidas no aresto atacado. 



    Aduz que houve ofensa ao princípio da legalidade, “visto que determinou a nomeação de candidato em concurso público que não preenche todos os requisitos do edital, posto que se encontra com os direitos políticos suspensos em razão de condenação criminal transitada em julgado (Vol. 11, fl. 10).



    Assevera, ainda, que “o v. acórdão, ao reconhecer o direito de nomeação ao recorrido, não se manifestou sobre o fato de que o candidato, no momento da apresentação da documentação (maio de 2019 – fls. 26), não estava no gozo dos direitos políticos (capacidade eleitoral ativa e passiva – art. 1º da Lei nº 4.737/65). Isso porque estava em livramento condicional desde janeiro de 2014, sendo que o cumprimento da pena da condenação criminal tinha como previsão de término o mês de fevereiro de 2020 (Vol. 11, fl. 13), e também “não se manifestou sobre o requisito do edital de não apresentar antecedentes criminais (item 2.7), o qual deve ser comprovado com o atestado de antecedentes criminais negativo. Com efeito, nas fls. 87 consta o atestado de antecedentes criminais positivo do recorrido, de modo que não cumprido um requisito estabelecido no Edital nº 05/2015. (Vol. 11, fl. 16).



    Aponta que “a Certidão da Justiça Eleitoral de fls. 27 atesta que o recorrido não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de ausência às urnas e suspensão de direitos políticos (condenação criminal/Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, ‘e’). Contudo, o v. acórdão entendeu que o recorrido está quite com a Justiça Eleitoral em razão dos comprovantes de fls. 22/23 (cuja autenticidade não está provada nos autos) e da sentença de condenação criminal transitada em julgado mencionada na certidão de fls. 24 (Vol. 11, fl. 15).



    Destaca, ainda, que “não há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de modo que o v. acórdão violou também o artigo 1º da Lei Federal nº 12.016/2009” (Vol. 11, fl. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) os argumentos articulados no recurso não são suficientes para infirmar as conclusões do acordo recorrido; (b) não ficou evidenciado afronta às normas constitucionais, isso porque a matéria debatida é infraconstitucional, de modo que eventual violação à CF seria reflexa, além de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636, ambas do STF (Vol. 13).



    No Agravo, a parte refutou esses argumentos, em especial, a incidência dos óbices sumulares (Vol. 15).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Vol. 7, fls. 3-10):



    “Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por candidato aprovado em concurso para provimento do cargo de servente geral, voltada ao reconhecimento do direito à imediata nomeação e posse. 



    (…)



    Pois bem. É critério de admissão para o provimento do cargo, no concurso prestado pelo impetrante, ora recorrente, a comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral. 



    Cumpre registrar, inicialmente, que os conceitos de inelegibilidade e quitação eleitoral não se confundem. 



    Dispõe o Código Eleitoral o seguinte: 



    (…)



    Como se vê, a inelegibilidade é a ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, condição de postular cargo público e poder ser votado.



    Tem como função constitucional precípua proteger a moralidade e a probidade administrativa no exercício do cargo eletivo. Sendo assim, não deve ser considerada causa restritiva à quitação eleitoral, apenas subsídio para o exame do pedido de registro de candidatura.



    Já a quitação eleitoral refere-se à capacidade eleitoral ativa, ou seja, à plenitude do gozo dos direitos políticos, ao exercício do voto, ao atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos durante as eleições, à inexistência de multas não remitidas e à apresentação de contas de campanha eleitoral. 



    Como é sabido, o edital faz lei entre as partes e os candidatos, ao se inscreverem para a concorrência pública da vaga, anuem expressamente àquelas disposições instituídas pela Administração Pública, especificamente quanto ao órgão contratante. 



    Destarte, salvo as disposições ilegais ou inconstitucionais, todas as exigências previstas no instrumento convocatório devem ser estritamente observadas pelos aspirantes da vaga.



    No caso em exame, não há irregularidade no edital.



    Entretanto, houve, na verdade, interpretação excessivamente restritiva por parte da autoridade coatora que, por registrar o impetrante condenação criminal, cumprindo pena já em regime aberto, impediu a posse do candidato aprovado. 



    De acordo com os comprovantes encartados a fls. 22/23, observa-se que o impetrante votou nas últimas eleições, como requer a legislação incidente, demonstrando, dessa forma, sua regularidade na Justiça Eleitoral. 



    Além disso, conforme a certidão de fls. 24, observa-se que foi concedido o livramento condicional ao candidato desde 5 de janeiro de 2014 e que o cumprimento da pena terminou em 7 de fevereiro de 2020. 



    Dessa forma, o recorrente está quite com a Justiça Eleitoral, apenas e tão somente apresentando sentença de condenação criminal transitada em julgado.



    Desta forma, o impetrante, nos termos da tese acima exposta, encontra-se regular nos cadastros com a Justiça Eleitoral, tendo cumprido os requisitos exigidos pela Administração Pública para a investidura no cargo, caso seja nomeado pela Administração Pública na colocação em que classificado. 



    Não se desconhece que esse Tribunal de Justiça já decidiu que as exigências devem ser interpretadas conforme o contexto dos fatos. 



    Além disso, não se deve desconsiderar as normas constantes do ordenamento voltadas à reabilitação social dos condenados. 



    Nesse sentido, dispõe a Lei de Execuções Penais o seguinte:



    (…)



    A leitura dos dispositivos acima transcritos não deixa dúvida da límpida intenção do ordenamento jurídico em ressocializar o condenado. É notória a dificuldade de implementação, tanto pelo Estado, quanto pela sociedade, desse desígnio. 



    No caso em apreço, o próprio condenado, ora candidato e recorrente, buscou, por meio de estudo e aprovação em concurso público, seu objetivo de reintegração na sociedade, não sendo viável, ao Estado Democrático de Direito, negar-lhe esse direito. 



    Mais que legal e regular, sua posse no cargo público é medida de justiça social, devendo ser registrado que a pena está integralmente mantida. 



    Destarte, o ato da Administração Pública que impediu a nomeação do candidato extrapola a intenção estatal de reintegração do condenado na sociedade, em franca violação ao artigo 1º da Lei de Execuções penais em vigor. 



    Mister, na hipótese, sopesar valores envolvidos e privilegiar a reabilitação do condenado na sociedade. 



    (…)



    Com tais considerações, respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, mister a reforma da r. sentença para conceder a segurança e reconhecer o direito do impetrante à nomeação para o cargo de servente geral, observada sua classificação na prova.”



    Pela leitura dos trechos do acórdão acima transcritos, extrai-se que o Tribunal de origem assentou que o candidato aprovado no concurso público está com a sua situação eleitoral regular e já cumpriu integralmente a pena a qual fora condenado, razão pela qual não há empecilho para que tome posse no cargo de servente geral para o qual foi aprovado.



    O MUNICÍPIO, por sua vez, alega que o recorrido não está quite com a Justiça Eleitoral e que não cumpriu o requisito do Edital de apresentação de atestado de antecedentes criminais positivo.



    Como se vê, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de cláusulas do concurso público, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 454 do STF, aplicada por analogia.



    2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.076.134-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame público. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.030.969-AgR, Rel. MIn. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente